Tribunal: STF
Processo: RE 1596920
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Belmon Joaquim de Souza em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES ATUAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. LIAME RATIFICADO POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. DESRESPEITO AO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE À PRESCRIÇÃO (QUINQUENAL), À REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. MODIFICAÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DESPROVIMENTO DO APELO AUTORAL E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO REGIMENTAL.” (Agravo Interno nº 0864985-98.2019.8.15.2001, relator: des. José Ricardo Porto, Primeira Câmara Especializada Cível do TJPB, j. em 26.10.2021)
Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, §2º, da Constituição da República. Defende o recorrente a aplicabilidade ao caso do prazo prescricional de 30 anos para o depósito do FGTS pelo ente público demandado, de acordo com o Tema 608 da Repercussão Geral, em vez do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. Aduz, ainda, a necessidade de pagamento de diferenças remuneratórias relativas à equiparação salarial.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Já em relação à suposta violação da matéria constitucional versada no art. 102, §2º da Lei Maior, verifica-se que essa não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo. Quando do julgamento do recurso que deu origem ao presente apelo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".

Ainda que superados os óbices, o recurso não comportaria provimento.  A controvérsia foi dirimida pela Corte local nos seguintes termos:

“Preambularmente, esclareço que por questões didáticas e de lógica processual, todos os recursos (necessário e voluntários) serão analisados conjuntamente. 
Nas razões do 1º Apelo, o Recorrente pleiteou pelo reconhecimento da prescrição trintenária, e não quinquenal, do FGTS. A pretensão, contudo, não merece acolhida. 
Com efeito, o STF, alterando jurisprudência consolidada naquela corte por mais de vinte anos, entendeu ser de cinco anos o prazo para demandar pelo FGTS. Contudo, no mesmo decisório, o Pretório Excelso optou por modular os efeitos do novo entendimento, fazendo-o nos seguintes termos: 
“(...) 2. A Necessidade De Modulação Dos Efeitos Da Decisão Trago à análise, novamente, a discussão relativa à aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão que for tomada por esta Corte relativamente à questão constitucional aqui apreciada.”
Em casos como este, em que se altera jurisprudência longamente adotada pela Corte, a praxe tem sido no sentido de se modular os efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica. (…) 
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). 
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (STF - ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) 
Dito isto, relevante anotar que, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em ocasião, aplicado o paradigma suso transcrito aos casos envolvendo a Fazenda Pública , 1 apontamos que, data vênia, este não é o entendimento que melhor se coaduna com o Ordenamento Jurídico, eis que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 709.2012/DF, analisou relação particular, em processo oriundo do TRT 10ª Região, e não relação entre Servidor e Fazenda Pública, como a presente, em que o contrato praticado entre as partes, embora nulo, tem natureza administrativa, e não celetista, razão pela qual o Decreto nº 20.910/32 deve triunfar sobre a lei geral, uma vez que se trata de norma especial, de observância obrigatória. 
Neste sentido aliás, está alicerçada a postura de inúmeros Tribunais de Justiça Estaduais:
[...]
Assim, quando a parte devedora é Ente Público Fazendário, o prazo de prescrição para demandar pelo depósito do FGTS será aquele predito no Art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, cuja dicção determina que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”, exatamente como observado na r. Sentença.
Portanto, o reconhecimento, no caso concreto, da prescrição trintenária, nos moldes em que pleiteado pelo 1º Apelante, deve ser rechaçado, em acompanhamento integral dos fundamentos exposados no parecer do Ministério Público. 
Quanto as demais questões discutidas de apelação do promovido, é cediço que a contratação de mão de obra pelo Poder Público deve ser precedida de concurso, nos moldes do artigo 37, II, da Constituição Federal, de forma a premiar o Princípio da Isonomia, pelo qual os administrados devem ter chances iguais de ingresso no serviço público. 
A Carta Magna, no entanto, prevê no inciso IX do supracitado dispositivo, a possibilidade de contratação de pessoal sem certame, por período determinado, quando for o caso de urgência ou de atividades excepcionais. 
Não se pode afirmar que o Ente Estatal tenha contratado a demandante por esses motivos, porquanto não fora juntado aos autos o pacto. Por outro lado, embora a contratação tenha ocorrido às margens da lei, gerando uma avença de trabalho nula, não se quer dizer que o vínculo empregatício não deva gerar efeitos.
 O Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que o servidor público com contrato de trabalho considerado inválido possui direito apenas ao recebimento dos salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS.” (Grifei)

Nota-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932” (tema 1189 da Repercussão Geral), bem como de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (tema 916 da Repercussão Geral),  razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
 ”Direito Constitucional e Administrativos. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Servidor público Temporário. Contratação nula. FGTS. Não aplicação do art. 7º, XXIX, parte final. Prazo prescricional quinquenal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário discute a aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em casos de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. 2. O recorrente pleiteia a aplicação do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, alegando que a ação de cobrança de verbas de FGTS foi ajuizada após o decurso de dois anos da extinção do contrato temporário. 3. O Tribunal de origem assentou a nulidade da contratação temporária e reconheceu o direito do autor à percepção de FGTS, afastando a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, é aplicável à cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente da nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. III. Razões de decidir 5. O vínculo firmado entre o servidor temporário e a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa, regido por lei específica, o que atrai a competência da Justiça Comum. 6. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal elenca taxativamente os direitos do art. 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluindo o inciso XXIX, que trata do prazo prescricional bienal para créditos resultantes de relações de trabalho. 7. A jurisprudência que aplica o prazo bienal em casos de transmudação do regime jurídico (celetista para estatutário) não se confunde com a situação de servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, pois nestes casos o vínculo é de natureza jurídico-administrativa desde o início. 8. Em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e da não inclusão do art. 7º, XXIX, da CF/1988, no rol do art. 39, § 3º, da CF/1988, afasta-se a aplicação da prescrição bienal para ajuizamento de ação por servidor público temporário, cuja contratação foi declarada nula, para a cobrança de FGTS. 9. Aplica-se a regra geral do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para pretensões contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932." (RE 1336848, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 09/09/2025)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 23/09/2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente